Tribunal: TJSP
Processo: 2242318-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução de título extrajudicial. Recurso contra decisão que indeferiu pedido de recolhimento de custas ao final do processo. Acerto da decisão. A questão da alegada hipossuficiência do embargante já foi apreciada em duas instâncias, certo, ademais, que a petição inicial dos embargos foi distribuída há quase um ano, tempo mais do que suficiente para o requerente

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução de título extrajudicial. Recurso contra decisão que indeferiu pedido de recolhimento de custas ao final do processo. Acerto da decisão. A questão da alegada hipossuficiência do embargante já foi apreciada em duas instâncias, certo, ademais, que a petição inicial dos embargos foi distribuída há quase um ano, tempo mais do que suficiente para o requerente amealhar os recursos para pagamento das custas, caso realmente houvesse necessidade. O agravante reside em bairro nobre da comarca, apresenta rendimentos elevados, e seu extrato bancário indica gastos com restaurantes, lojas e serviços caros e sofisticados, a infirmar a alegação de hipossuficiência, não se olvidando, ademais, que é executado por empréstimo milionário. Não comprovação da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Recurso desprovido, revogado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242318-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ LUIZ
SOLHEIRO, é agravado NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, revogando o efeito suspensivo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242318-19.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5027 - São Paulo
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242318-19.2019.8.26.0000
Agravante: José Luiz Solheiro
Agravado: Novaportfolio Participações S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Tatiana Federighi Saba
Voto no 5027
Agravo de Instrumento. Embargos à execução de título
extrajudicial. Recurso contra decisão que indeferiu pedido de
recolhimento de custas ao final do processo. Acerto da decisão. A
questão da alegada hipossuficiência do embargante já foi
apreciada em duas instâncias, certo, ademais, que a petição inicial
dos embargos foi distribuída há quase um ano, tempo mais do que
suficiente para o requerente amealhar os recursos para pagamento
das custas, caso realmente houvesse necessidade. O agravante
reside em bairro nobre da comarca, apresenta rendimentos
elevados, e seu extrato bancário indica gastos com restaurantes,
lojas e serviços caros e sofisticados, a infirmar a alegação de
hipossuficiência, não se olvidando, ademais, que é executado por
empréstimo milionário. Não comprovação da incapacidade
financeira para arcar com as despesas processuais. Recurso
desprovido, revogado o efeito suspensivo.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
interlocutória que indeferiu pedido de recolhimento de custas ao final do processo (fls.
532/537 dos autos originários).
O embargante à execução de título extrajudicial, ora
agravante, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja concedida a benesse.
Sustenta, em síntese, que: a) não possui recursos para arcar com as despesas processuais,
pois seus rendimentos anuais, conforme declaração do imposto de renda, sequer atingem a
cifra a ser recolhida; b) tem se socorrido de empréstimos bancários para cobrir juros
bancários e outras despesas; c) não se trata de isenção, mas mero diferimento. Por tudo
isso, pugna pelo efeito suspensivo e final provimento do agravo, admitido o recolhimento
de custas ao final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242318-19.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5027 - São Paulo
3
Deferiu-se o efeito suspensivo ao agravo (fls. 80/83).
A agravada apresentou contraminuta manifestando-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 87/92).
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 532/537: Indefiro, por ausência de previsão legal. Ademais, a questão quanto
à gratuidade já foi apreciada em duas instâncias, sendo devido o recolhimento por
ocasião da distribuição. Anoto que o feito se arrasta desde março/2019 em razão da
questão. Ante o exposto, concedo o derradeiro prazo de cinco dias para recolhimento das
custas pela parte autora, sob pena de extinção. Int.” (fls. 502/503 dos autos originários).
A decisão agravada merece, mais uma vez, prevalecer.
Não há que alegar que o pleito formulado se refere a mero
diferimento, e não isenção, pois a questão hipossuficiência ou não do embargante ao
recolhimento de custas foi debatida em duas instâncias.
Observe-se, ademais, que a petição inicial dos embargos foi
distribuída há quase um ano, tempo mais do que suficiente para o requerente amealhar os
recursos para pagamento das custas, caso realmente houvesse necessidade.
Por fim, reitere-se o que já fora decidido: o agravante reside em
bairro nobre da comarca, e seu extrato bancário indica gastos com restaurantes, lojas e serviços
caros e sofisticados, a infirmar sugestão, lançada nas razões do agravo, de que sua renda é
apenas aquela apontada na declaração entregue à Receita Federal, não se olvidando, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242318-19.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5027 - São Paulo
4
que é executado por empréstimo milionário.
Inaceitável falar-se em pobreza ou hipossuficiência, ou
ausência de condições para recolhimento de custas, pois a experiência mostra que os
pobres e os hipossuficientes, se realmente o são, conseguem fazer prova de sua
necessidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, revogado
o efeito suspensivo.
Elói Estevão Troly
Relator